Tribunal: TJSP
Processo: 1002209-37.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil – Alegação do exercício da posse por mais de 10 anos, somada à dos antecessores – Contrato de cessão de direitos possessórios firmado com o antecessor em 19/04/2017 – Contrato de compra e venda do terreno que havia sido firmado entre o cessionário e

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Pretensão ao reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil – Alegação do exercício da posse por mais de 10 anos, somada à dos antecessores – Contrato de cessão de direitos possessórios firmado com o antecessor em 19/04/2017 – Contrato de compra e venda do terreno que havia sido firmado entre o cessionário e terceiro em 11/04/2016 – Ausência de comprovação do exercício da posse pelos antecessores – Indicação de início de construção no terreno em 2016 – Documentos referentes aos tributos e contas de consumo datadas de 2018 em diante – Declarações de terceiros que indicam conhecer o cessionário, mas que não explicitam o período de exercício da posse – Ausência de menção ao ocupante anterior – Não comprovado o preenchimento do requisito temporal – Recurso desprovido.